Tribunal: TJES
Processo: 5000479-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000479-93.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSELHO TUTELAR – DEMORA NA NOMEAÇÃO DA AUTORA – DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Segundo a jurisprudência pátria,
“n
ão havendo prova nos autos de que a demora na convocação do candidato para posse decorreu de flagrante arbitrariedade, não há falar em indenização, pois não houve a contraprestação de serviço (tese 671 do STF
)”.

2.

Outrossim,
“o
reconhecimento do dano moral depende da existência da prova de que a expectativa de nomeação no cargo gerou transtornos graves e frustração além daquelas que acometem a maioria das pessoas no cotidiano, não constatada na espécie”

(TJGO; AC 0069577-43.2017.8.09.0099; Leopoldo de Bulhões; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 04/02/2022; DJEGO 08/02/2022; Pág. 335).

3.
Na espécie, a demora experimentada pela autora não se distancia das incertezas e aborrecimentos inerentes a própria participação em certames público que, por certo, geram sentimentos de ansiedade e criam-se expectativas passíveis de serem frustradas.

4.
Recurso do Município provido. Apelo da autora prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES

e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais no importe de seis mil reais.

A autora,
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES,
em seu recurso, aduz, em suma, que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.

Argumenta, outrossim, que deve o município ser condenado ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, notadamente durante os meses que deixou de auferir renda, baseados no salário que deveria ser recebido, devendo o montante ser apurado em fase posterior.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
por seu turno, sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, de forma que a pretensão deve ser julgada integralmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000479-93.2022.8.08.0047

APELANTE/
APELADA:
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES

A
PELAD
O
/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES

e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por aquela em face deste, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais no importe de seis mil reais.

Pelo que denoto, no bojo da petição inicial, narra a autora que em outubro de 2019 ocorreram eleições municipais para escolha dos membros do Conselho Tutelar, sendo de responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (COMDISAM).

Aponta que ao fim do pleito, o MPES recebeu denúncias acerca de suposta manipulação política, acarretando o ajuizamento de ação civil pública, bem como a instauração de processo administrativo em seu desfavor sob o alegação de supostas práticas infracionais relacionadas ao pleito.

Sustenta que a COMDISAM manifestou-se de forma favorável ao seu requerimento, por entender que não havia vinculação político partidária entre a requerente e o então Chefe do Poder Executivo Municipal.

Alega que em virtude de sucessivos descumprimentos da COMDISAM, a autora somente conseguiu tomar posse no seu cargo em novembro de 2020, ficando sem receber qualquer remuneração entre o período de setembro de 2019 a novembro de 2020.

Requereu, assim, a condenação do município ao pagamento de danos morais e materiais (lucros cessantes).

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade na qual o julgador singular, ao acolher em parte a pretensão inicial, condenou o município de São Mateus ao pagamento de danos morais no importe de seis mil reais.

A autora,
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES,
em seu recurso, aduz, em suma, que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.

Argumenta, outrossim, que deve o município ser condenado ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, notadamente durante os meses que deixou de auferir renda, baseados no salário que deveria ser recebido, devendo o montante ser apurado em fase posterior.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
por seu turno, sustenta que não praticou qualquer conduta ilícita, de forma que a pretensão deve ser julgada integralmente improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Segunda a jurisprudência pátria,
“n
ão havendo prova nos autos de que a demora

na convocação do candidato

para posse

decorreu de flagrante arbitrariedade, não há falar em indenização, pois não houve a contraprestação de serviço (tese 671 do STF
)”.

Outrossim,
“o
reconhecimento do dano moral depende da existência da prova de que a expectativa de nomeação no cargo gerou transtornos graves e frustração além daquelas que acometem a maioria das pessoas no cotidiano, não constatada na espécie”
(TJGO; AC 0069577-43.2017.8.09.0099; Leopoldo de Bulhões; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 04/02/2022; DJEGO 08/02/2022; Pág. 335).

Ainda em igual sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PELO TEMPO DECORRIDO ENTRE A DATA EM QUE PODERIA TER SIDO INVESTIDO NO CARGO E A POSSE EFETIVA. DESCABIMENTO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
No que concerne à pretensão de indenização decorrente de demora na nomeação, a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, prevalecendo o entendimento de que o candidato nomeado e empossado por força de decisão judicial “não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(RE n. 724.347/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/Acórdão, Ministro Roberto Barroso, DJe de 13.05.2015). 2.
Não há como acolher o pleito de indenização pelos danos materiais, visto que não houve o efetivo exercício do cargo, no período pretendido pela demandante e, tampouco, ato arbitrário por parte do recorrido. 3. Melhor sorte não encontra o pleito relativo à reparação dos danos morais, porquanto não está configurada, na espécie, significativa ofensa à honra ou à imagem do recorrente que possa dar ensejo à insuperável dor moral apta a ser reparada com o pagamento da correspondente indenização.
4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida. (TRF 1ª R.; AC 0041934-98.2013.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro; DJF1 08/03/2019)

Assim, de plano, a pretensão de condenação do Município ao pagamento de danos materiais deve ser refutada, porquanto não houve contraprestação por parte da autora.

Acerca do dano moral, após muito refletir acerca da questão, penso que, no caso em cotejo, a pretensão também deve ser refutada.

Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, penso que a demora experimentada pela autora não se distancia das incertezas e aborrecimentos inerentes a própria participação em certames público que, por certo, geram sentimentos de ansiedade e criam-se expectativas passíveis de serem frustradas.

Ademais, existiram fatos externos que corroboraram para a demora na nomeação da autora, tal como a existência de ação civil pública deflagrada pelo MPES, o que, em meu sentir, reforça a improcedência da pretensão autoral.

Cito, por entender pertinente, os seguintes precedentes:

(...)
Dano moral não configurado. Jurisprudência do STJ pacífica no sentido de que a demora na nomeação de candidato aprovado em concurso público não implica indenização a título de danos materiais ou morais.
Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0392014-97.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 12/04/2019; Pág. 390)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOMEAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A nomeação e posse tardias em cargo público, mesmo que ocasionadas por ato ilegal ou considerado nulo por decisão judicial, não geram direito à indenização correspondente à remuneração do cargo, devida desde a data em que o candidato deveria ter tomado posse
, tampouco ao cômputo do tempo de serviço respectivo. Em caso tais, a demora não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória. Entendimento em sentido contrário representaria indevido privilégio previdenciário, acréscimos pecuniários e funcionais sem a devida causa e nítido favorecimento pessoal do servidor, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STF e STJ. 2. A percepção de vencimentos está atrelada ao efetivo exercício de cargo público, sendo certo que, na hipótese de atraso de nomeação, inexiste qualquer contraprestação laboral, o que obsta o pagamento de retribuição pecuniária, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e de mácula aos princípios da legalidade, da moralidade e da indisponibilidade do patrimônio público. 3.
A aprovação de candidatos em concurso público gera apenas uma expectativa de direito quanto à nomeação e posse, sendo que as incertezas e aborrecimentos sofridos pela autora têm origem na própria participação em concurso público que, evidentemente, geram sentimentos de ansiedade e criam-se expectativas, passíveis de serem frustradas, não configurando dano moral.
(TJMT; APL 120695/2017; Capital; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg. 18/02/2019; DJMT 25/02/2019; Pág. 63)

(...)
O dano moral deve ser entendido como a humilhação, o sofrimento ou a dor sofrida pelo indivíduo, que afete a sua estabilidade psicológica. Na espécie, o aborrecimento decorrente da eliminação do apelante do concurso, em razão de inaptidão física, e a demora em sua nomeação ao cargo não configura dano moral para fins indenizatórios. Assim, à míngua de elementos de convicção nesse sentido, não há como reconhecer a responsabilidade civil do estado.
Matéria preliminar rejeitada. Apelação improvida. (TRF 3ª R.; AC 0001077-18.2010.4.03.6000; MS; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Nobre; Julg. 05/02/2015; DEJF 13/02/2015; Pág. 675)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do requerido
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, de forma a julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante a presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da autora.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 12% (doze) por cento do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.